Tribunal: TJDFT
Processo: 0738368-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte requerente contra o Acórdão que não deu provimento ao Recurso Inominado por ela interposto, mantendo integralmente a sentença recorrida.
2. O fato relevante. Em suas razões, a embargante afirma que houve omissão e contradição quanto à apreciação da matéria no caso concreto. Aduz que a Lei Distrital n. 5.008/2012 previa expressamente o reajuste escalonado, já contemplado na previsão orçamentária dos anos subsequentes e que não se trata a hipótese de revisão geral anual, mas sim do cumprimento de um escalonamento de reajuste já aprovado. Acrescenta que o acórdão embargado concluiu pela inexistência de previsão orçamentária sem indicar a prova documental para fundamentar a assertiva. Sustenta que houve contradição na adoção de jurisprudência genérica sem a devida análise das diferenças entre os casos confrontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade, omissão ou contradição (artigo 1.022 do CPC) no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo através dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, a qual deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Como devidamente exposto no Acórdão embargado, não há distinção para a aplicação no caso concreto da tese fixada no Tema n. 864. O requisito de previsão de verbas nas Leis Orçamentárias (LOA e LDO) para cada exercício fiscal e orçamentário é necessário tanto para a revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos quanto para o pagamento de reajustes remuneratórios a eles concedidos, conforme se verifica no voto do relator e na ementa do julgado no Acórdão RE 905357/RR. Portanto, não basta a edição de leis concedendo reajustes salariais, havendo necessidade de observância do artigo 169, §1o da CF, com a correspondente previsão orçamentária.
6. Por outro lado, também constou do Acórdão combatido que não houve a comprovação nos autos da previsão nas leis orçamentárias para a implementação da terceira parcela de reajustes em 2015. A parte autora apenas mencionou a existência de dotação orçamentária na LDO de 2015, sem comprovação do alegado, e não apresentou evidências de previsão na LOA, o que impede o reajuste, pois os requisitos são cumulativos. Os reajustes, concedidos de forma parcelada, dependem de previsão anual de despesas que obrigatoriamente devem constar nas leis orçamentárias. E a ausência de autorização nas leis orçamentárias para o ano correspondente impede, a toda evidência, também o pagamento de parcelas retroativas.
7. Assim, todos os pontos indicados foram devidamente apreciados no Acórdão, que tem fundamentação adequada, inexistindo omissão ou contradição a ser suprida.
8. Evidenciada a irresignação da parte embargante quanto ao entendimento exarado e a ausência dos vícios apontados, nada a prover quanto aos aclaratórios opostos.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.014 e 1.022.